Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-82.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019509-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), AMUS - ASSOCIACAO AGROPECUARIA MANANCIAL DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 32.446.484/0001-93 (AGRAVANTE), TEMISTOCLES CAMARGO - CPF: 518.663.409-30 (AGRAVANTE), CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 365.883.001-82 (AGRAVANTE), SERGIO JORGE DA SILVA NUNES - CPF: 411.715.861-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 730.774.961-00 (AGRAVANTE), IVANOR JOSE DAL PIVA - CPF: 258.599.199-72 (AGRAVADO), ROSANE DAL PIVA - CPF: 612.113.899-87 (AGRAVADO), NEIVA DAL PIVA - CPF: 295.955.179-68 (AGRAVADO), JURACI DAL PIVA SPIAZZI - CPF: 622.807.679-53 (AGRAVADO), ALCINDO GABRIEL SPIAZZI - CPF: 194.587.629-87 (AGRAVADO), JAIR DAL PIVA - CPF: 345.224.929-87 (AGRAVADO), ROQUE DAL PIVA - CPF: 496.075.969-00 (AGRAVADO), MILTON DAL PIVA - CPF: 499.514.329-72 (AGRAVADO), WALDEREZ PINTO DE LIMA - CPF: 608.329.590-49 (AGRAVADO), DANIEL DAL PIVA - CPF: 027.861.619-40 (AGRAVADO), DAVI FRANCISCO BURATTI - CPF: 469.305.589-15 (AGRAVANTE), DEIVI PATRIC BURATTI - CPF: 014.280.051-10 (AGRAVANTE), ORLANDO FERMINO GONCALVES - CPF: 022.241.041-89 (AGRAVANTE), ADELSON CARVALHO DA CRUZ - CPF: 390.733.001-34 (AGRAVANTE), DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 714.067.949-53 (AGRAVANTE), CLEONIR DAL PIVA (AGRAVADO), MARGARETH DAL PIVA SIMONETTI (AGRAVADO), LUIZ TARCISIO SIMONETTI - CPF: 250.516.879-20 (AGRAVADO), VANIR DAL PIVA - CPF: 707.926.079-53 (AGRAVADO), SALETE DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA DAL PIVA (AGRAVADO), ROSECLER MARIA DAL PIVA - CPF: 821.001.109-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO PAULO DAL PIVA (AGRAVADO), PABLO ADRIANO ANTUNES - CPF: 023.435.309-04 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA FERREIRA GONCALVES - CPF: 847.829.519-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS – NÃO CABIMENTO DO RECURSO - TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que indefere o pedido de acompanhamento na produção de prova, não encontra previsão de recorribilidade no art. 1.015 do CPC, tampouco se reveste o caso da urgência necessária à mitigação do referido dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
AMUS – ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA MANANCIAL DE UNIÃO DO SUL E OUTRO
S contra decisão proferida nos dos Embargos de Terceiros n. 0000189-22.2019.8.11.0101, código 108115, da Vara Única da Comarca de Cláudia (autos Nº 1094-81.2006.811.0101) movidos em desfavor de
IVANOR JOSÉ DAL PIVA E OUTROS
que indeferiu o pedido dos agravantes em acompanhar o Oficial de Justiça na diligência de constatação dos imóveis objeto da ação.

Explicam os agravantes que
“opuseram Embargos de Terceiros com o objetivo de fazer cessar possível constrição da área em que detêm a posse mansa e pacífica há mais de 15 (quinze) anos. Essa possível constrição viria de sentença prolatada no processo nº 1094-81.2006.811.0101 onde a juíza singular determinou aos Agravados imissão na posse da área ocupada pelos Agravantes. A desídia está no fato de que a área disputada no processo principal é distinta da área em que os Agravantes possuem e por esta razão, para esclarecer qual a localização exata da área de cada parte a juíza de piso determinou a constatação in loco, a ser realizada pelo Oficial de Justiça. Pela importância do ato a ser realizado os Agravantes informaram o interesse em acompanhar a diligencia, ou por eles ou através de seu causídico, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Em razão desse indeferimento e da urgência, faz necessário expor nos capítulos abaixo os motivos que a decisão de piso deve ser reformada por este tribunal.”.

Aduzem, adiante, que não há animosidade entre as partes, pois, as áreas em litígio estão em local diverso; a parte agravada não tem ciência da constatação, pois, não foram citados e os agravantes possuem posse mansa e pacífica da área, sem ser molestada há mais de 15 anos.

Além disso, defendem que a permissão de acompanhar o Oficial de Justiça, na vistoria, além de respeitar o princípio da publicidade dos atos judiciais, não prejudicada a parte adversa e garante o bom andamento do processo.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo.

Ademais, defende a divergência de localização entre o imóvel dos agravantes e o imóvel dos agravados, fazendo-se necessário o acompanhamento das partes.

Foi deferido o efeito suspensivo.

A certidão de id. 112705497, anuncia o decurso do prazo, sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMUS – ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA MANANCIAL DE UNIÃO DO SUL E OUTRO
S contra decisão proferida nos dos Embargos de Terceiros n. 0000189-22.2019.8.11.0101, código 108115, da Vara Única da Comarca de Cláudia (nos autos Nº 1094-81.2006.811.0101) movidos em desfavor de
IVANOR JOSÉ DAL PIVA E OUTROS
que indeferiu o pedido dos agravantes em acompanhar o Oficial de Justiça na diligência de constatação dos imóveis objeto da ação.

Pois bem. A r. decisão agravada é a seguinte:

“1. Analisando o feito, verifica-se que o advogado da parte autora se manifestou pugnando pelo acompanhamento juntamente com os embargantes, na diligência da constatação dos imóveis. Pois bem, em que pesem os argumentos do causídico, o fato das partes não acompanharem o ato com o oficial de justiça não fere o princípio da publicidade, pois será realizado o termo de constatação pelo Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública. O fato da desnecessidade das partes acompanharem a diligência é para evitar o aumento de animosidade no momento da constatação, bem como para preservar a integralidade das partes, em razão da natureza da ação. Além do que o oficial de justiça dispõe dos elementos necessários para identificar o local dos fatos, considerando os documentos acostados aos autos. Além disso, considerando o princípio da cooperação, constata-se que as partes estando presentes no ato da constatação, poderão causar impedimento ou atrasos no cumprimento da diligência. Diante disso, indefiro o requerimento de ref. 26. 2. Diligências necessárias.”.

O recurso não comporta conhecimento.

Em se tratando de agravo de instrumento, após o advento do CPC/2015, suas possibilidades encontram-se elencadas no artigo; e, mesmo que utilizado o entendimento do STJ da possibilidade de mitigação nos casos envolvendo dano irreparável ou de difícil reparação, o indeferimento do pedido dos agravantes em acompanhar o Oficial de Justiça na diligência de constatação dos imóveis objeto da ação, a meu ver, não se qualifica como hábil a causar prejuízo à parte, vez que tal circunstância, não permite antever que o futuro provimento jurisdicional será desfavorável ao interesse da parte agravante, por este motivo.

Não resta demonstrada a urgência que justifique a aplicação sufragada em sede de julgamento do REsp nº 1.704.520-MT, o qual foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de
que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

É entendimento consolidado do não cabimento do agravo de instrumento nos casos de indeferimento do pedido de produção de provas, que dirá do indeferimento do acompanhamento na realização da prova, pelo Oficial de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na fase de conhecimento não cabe interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova oral, eis que não se sujeita à imediata preclusão, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC. (Decisão Monocrática - TJ-MT 10155674220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021)

“(...) Assim, o teor da decisão hostilizada não é passível de recurso no momento, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como dito, possui rol taxativo que não contempla a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que indefere a produção pericial. (...) (Decisão Monocrática - (TJ-MT 10149273920218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015, CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO - AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DE INSTRUMENTO QUE POSSIBILITA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de realização de nova prova pericial e de prova oral.

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao § 1º do art. 1.009 do CPC.” (TJMT - AgInt. 1005639-38.2019.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) (destaquei).

Assim, diante do quadro exposto, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Se não bastasse, a juíza “a quo” registrou que
“o oficial de justiça dispõe dos elementos necessários para identificar o local dos fatos, considerando os documentos acostados aos autos.”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022